Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-37.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS. É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).